Tribunal: CARF
Processo: 15924.720703/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15924.720703/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.351 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
RESTITUIÇÃO.
EMPRESAS
VINCULADAS.
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE NO PREÇO DOS PRODUTOS IMPORTADOS.
INDEFERIMENTO.
A apresentação de documentos posteriormente ao despacho aduaneiro e
desembaraço das mercadorias, pelo importador, empresa vinculada ao
exportador, não tem o condão de elidir, para fins de retificação da Declaração
de Importação (DI) e alteração do valor aduaneiro dos produtos importados,
todo o conjunto probatório formado pela DI, fatura comercial original, contrato
de câmbio e nota fiscal de entrada das mercadorias, todos em perfeita
consonância entre si e com a legislação vigente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
E do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar .conjunto probatório capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções previstas
nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15924.720703/2011-74
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento no processo,
reproduzo como parte de meu relatório aquele utilizado no acórdão no 11-64.380, da 8a Turma da
DRJ/REC, de 28 de agosto de 2019:
A empresa HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ no
02.975.504/0001-52 formulou, em 25/10/2011, pedido de Retificação de Declaração de
Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, este no montante de R$
102.907,71, fulcrada em alegação de pagamento indevido ou a maior do Imposto de
Importação.
Aduz o Solicitante que o tributo em questão, recolhido por ocasião do registro da
Declaração de Importação de no 11/1227917-4, de 04/07/2011, foi pago de forma
majorada, posto que, após o desembaraço das mercadorias, foi constatado que teria
ocorrido um erro quanto ao valor FOB dos produtos importados, o que resultou no
preenchimento incorreto da Fatura Comercial (Commercial Invoice) correspondente.
Declina que, objetivando justificar o equívoco ocorrido e regularizar a operação de
importação, o Exportador enviou correspondência, bem como nova Fatura Comercial e
planilha, tudo com o valor FOB correto das mercadorias.
Esclarece que o valor FOB constante na Fatura Comercial (Commercial Invoice)
substitutiva é a importância que será remetida pelo Importador ao Exportador por
ocasião do vencimento do prazo para pagamento dos produtos adquiridos e da
correspondente celebração e fechamento do contrato de câmbio.
Assevera que já se creditou, na escrita fiscal, dos créditos que entende possuir relativos
ao Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI, ao PIS/Pasep e a Cofins, todos
decorrentes da importação em testilha, postulando apenas, desta forma, a restituição das
diferenças referentes ao Imposto de Importação.
Destaca que não se aplica ao Imposto de Importação às regras preconizadas no art. 166
do Código Tributário Nacional, citando o disposto no Parecer Cosit de no 47/2003.
Pleiteia ao final a retificação do valor FOB indicado da Declaração de Importação de
interesse para que lá conste o valor consignado na Fatura Comercial substitutiva, bem
com a consequente restituição dos valores recolhidos a maior.
Anexa inicialmente com sua exordial os documentos de fls.08/36.
Colaciona em seguida instrumento de substabelecimento de poderes aos novos
advogados da Solicitante (fls.38/40).
Às fls.42 consta o Termo de Intimação SAORT de no 394/2015, intimando o
Interessado a apresentar, sob a forma de arquivos digitais em formato PDF, a seguinte
documentação, in verbis:
"1. Cópia autenticada de procuração atualizada outorgando poderes para representar
o interessado em Processo Administrativo Fiscal, perante a Receita Federal do Brasil;
2. Ratificar ou retificar o pleito;
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

3. Cópia autenticada do conhecimento de transporte internacional (AWB/BL) que
amparou o embarque;
4. Cópia autenticada da(s) Invoice e do(s) Romaneio(s) (packing list) que instruíram o
despacho e da Invoice substitutiva;
5. Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(ais) Eletrônica de Entrada originalmente emitida, bem
como a(s) Nota(s) Fiscal(ais) de Entrada Eletrônica Complementar e/ou Carta de
Correção Eletrônica referente à(s) retificação(ões) que se pleitea, nos termos da
legislação de regência, com a quantidade e natureza e preços corretas;
6. Cópia autenticada das Anotações Detalhadas no livro Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, nos termos do art. 392 do
Decreto no4.544/02, das divergências constatadas, pelo importador, conforme art. 45, §
6o, da IN 680/06;
7. Cópia do contrato de câmbio e respectivo comprovante de liquidação pertinente à DI
em questão.Se a liquidação envolver diversas DIs apresentar planilha discriminando-as
com os respectivos valores.
8. Cópia da folha do livro diário/caixa, devidamente assinado pelo contabilista e por
representante legal da empresa onde conste a liquidação do câmbio respectivo;
9. Outras informações que julgar necessárias."
Às fls.45/47 consta petição da Interessada aduzindo que estava apresentando naquela
oportunidade os documentos elencados no item 01 do Termo de Intimação e
apresentando requerimento de prorrogação de prazo para apresentação dos demais
documentos. Junta os documentos de fls.48/90.
Às fls.93/95 consta petição da Interessada informando que estava apresentando naquela
ocasião os documentos enumerados nos itens 03; 04 e 05 (parte) do Termo de Intimação
e trazendo nova solicitação de postergação de prazo para apresentação dos demais
documentos. Anexa os documentos de fls.96/124.
Às fls.127/129 consta petição da Interessada aduzindo que já havia apresentando os
documentos listados nos itens 01; 03; 04; 05 (parte); 06 e 07. Discorre quanto ao item
08 da Intimação que já informou que é usuária do Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, tendo o registro da liquidação do câmbio ficado registrada em tal
sistema.
Informa que os demais documentos que entende necessários para a comprovação do seu
direito à restituição e que não foram especificados na Intimação se constituem em: (i)
Declarações de Exportação emitidas pela empresa Exportadora, localizada no exterior
(China), relativas aos produtos importados; (ii) notas de crédito emitidas por tal
Exportadora em favor da Requerente, decorrentes do pagamento de valor a maior pelos
produtos importados. Esclarece que como tais documentos estão grafados em língua
estrangeira (mandarim), faz-se necessário realizar a tradução oficial dos mesmos, o que
demanda tempo razoável, razão pela qual solicita nova prorrogação de prazo.
Às fls.132/134 consta petição da Interessada declinando, quanto ao item 08 do Termo
de Intimação, que como é usuária do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, o
registro da liquidação do câmbio não foi realizado no livro diário/caixa físico, mas sim
em sua versão digital, devidamente assinada eletronicamente. Justifica que deixa de
apresentar os arquivos correspondentes pelo tamanho exacerbado destes quando
convertidos para PDF (mais de 15.000 páginas), todavia, tais dados encontram-se
plenamente disponíveis para a RFB no sobredito sistema SPED. Finaliza asseverando
que encontra-se finalizando os demais documentos que pretende apresentar para
comprovar suas alegações, notadamente àqueles que versam sobre os créditos
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

concedidos pelo Exportador ao Importador em função do valor incorreto pago pelas
mercadorias.
Às fls.137/139 consta petição da Interessada arguindo que estava apresentando naquela
ocasião os documentos enumerados nos itens 06 e 07 do Termo de Intimação. Justifica
que:
"5. No que se refere às Anotações Detalhadas no livro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, esclarece a Peticionária que não efetuou o
registro do equívoco que ensejou o presente pedido de retificação de Dl (erro na
indicação do valor das mercadorias), vez que referido registro deve ser realizado
somente quando constatadas divergências, pelo importador, entre as mercadorias
efetivamente recebidas e as desembaraçadas, nos termos do art. 45, § 6o, da IN no
680/2006, hipótese que não corresponde ao caso concreto.
6. Desta feita, esclarecidos os pontos acima e apresentada outra parte da
documentação solicitada, serve-se a Peticionária da presente para pleitear pela
concessão do prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a apresentação da
documentação elencada no item "8" do Termo de Intimação ("Cópia da folha do livro
diário/caixa, devidamente assinado pelo contabilista e por representante legal da
empresa onde conste a liquidação do câmbio respectivo") e demais esclarecimentos
acerca da liquidação."
Colaciona os documentos de fls.140/149. Às fls.152/154 consta petição da Interessada
informando que estava apresentando naquele momento notas de crédito emitidas pela
empresa exportadora HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. SHENZHEN, em favor
dela, em razão dos pagamentos a maior pelas mercadorias. Detalha que os documentos
foram traduzidos na forma juramentada, em observância ao disposto no art. 18 do
Decreto no 13.609/1943, e se destinam a comprovar que os valores remetidos ao exterior
foram superiores aos devidos, gerando assim crédito em favor da Interessada. Anexa os
documentos de fls.155/161.
Às fls.176/180 consta o Despacho Decisório ALF/VCP/119/2016 indeferindo o pedido
de retificação da DI em face da inexistência de documentos hábeis para comprovar o
pleito.
A decisão em epígrafe encontra-se assim fundamentada, in verbis:
"Estabelece o art. 543 do Decreto no 6.759/2009, que toda mercadoria procedente do
exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao pagamento do imposto
de importação, deve ser submetida a despacho de importação, realizado com base em
declaração apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle encontra-se a
mercadoria. O despacho de importação é definido pelo art. 542 como procedimento
mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em
relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação
específica.
Para tanto, a legislação aduaneira exige a instrução do despacho com diversos
documentos, sendo obrigatórios, dentre eles, a fatura comercial, assinada pelo
exportador (art. 553). Este documento (art. 557) é relevante para o controle aduaneiro
a ser exercido sobre importação, pois dele são extraídos dados utilizados, por exemplo,
para determinação do valor aduaneiro, que é a base de cálculo dos tributos incidentes
na operação (peso líquido; preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se
houver, o montante e a natureza das reduções e dos descontos concedidos; custo de
transporte a que se refere o inciso I do art. 77 e demais despesas relativas às
mercadorias especificadas na fatura; condições e moeda de pagamento; termo da
condição de venda – INCOTERM).
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

O exercício do controle aduaneiro se dá, de forma especial, quando do registro da
declaração de importação, ocasião em que esta é submetida à análise fiscal e
selecionada, pelo Siscomex, para um dos canais de conferência aduaneira (Instrução
Normativa SRF no 680/2006, art. 21). De acordo com o § 1o do art. 21 da IN SRF no
680/2006, a seleção é efetuada com base em análise fiscal que leva em consideração,
entre outros elementos, a natureza, o volume ou o valor da importação; o tratamento
tributário adotado; o valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação.
Portanto, o valor declarado tem relação direta com a análise fiscal da operação
realizada pelo Siscomex para fins determinação da natureza do controle aduaneiro a
ser exercido sobre a declaração de importação registrada, decorrendo procedimentos
próprios conforme as informações prestadas. Essa questão é, nessa seara, revelante do
ponto de vista procedimental aduaneiro e, mais do que isso, também tributário, pois o
art. 549 do Decreto no 6.759/2009, cuja matriz legal é o art. 45 do Decreto-lei no
37/1966, determina que as declarações do importador subsistem para quaisquer efeitos
fiscais, ainda que o despacho de importação seja interrompido e a mercadoria
abandonada.
Nesse contexto e considerando o caso concreto de retificação ora analisado,
concernente ao valor da operação e ao Incoterm utilizado na negociação, verifica-se
que houve exatidão entre os dados declarados pelo importador em relação aos
documentos apresentados e à legislação específica, pois, diante dos fatos narrados, não
restam dúvidas de que o valor que constou na fatura comercial que instruiu o despacho
aduaneiro foi informado exatamente no mesmo montante na declaração de importação
e, na sequência, pago pela importadora à exportadora. Igualmente, os mesmos valores
constaram da nota fiscal de entrada. Assim, considerando a DI no 11/1227917-4; a
Fatura Comercial CV0000771105050MHMA03K apresentada; a Nota Fiscal de
Entrada no 2614 de 05/07/2011; o Contrato de Câmbio no 114179109 de 12/06/2013,
conclui-se que o valor praticado na operação foi exatamente aquele originariamente
declarado.
Diante disso, não restam dúvidas de que estamos frente a uma situação conformadora
de um ato jurídico perfeito, na medida em que todos os critérios formadores do fato
gerador do Imposto de Importação (material, espacial, temporal, pessoal e
quantitativo) foram perfeitamente configurados, subsumindo em sua plenitude à norma
jurídica hipotética.
Nesse sentido, não pode prosperar a pretensão de a peticionária em retificar o valor
declarado com base em um documento apresentado a destempo, dado jamais ter
instruído o despacho aduaneiro.
Cabe a um documento, para gerar os efeitos probatórios próprios, apresentar as
características de ser hábil e idôneo. Um documento hábil é aquele que atende ao
requisito de legitimidade, revestido de formalidades legais exigidas em cada espécie
concreta, conforme sua natureza, para comprovar a operação realizada. Está
associada à forma. Para ser idôneo, o documento deve atender aos requisitos de
autenticidade, contemporaneidade e veracidade.
Ele é autêntico quanto a sua origem; contemporâneo e verdadeiro quanto ao fato que
pretende comprovar.
No caso, depois de exercido o controle aduaneiro sobre a declaração de importação;
após a determinação dos tributos incidentes; após a extinção, mediante pagamento, do
crédito tributário apurado com base nos documentos que fundamentaram a importação
e, adicionalmente, após o tratamento contábil e fiscal dado pela importadora às
mercadorias desembaraçadas, incluindo o pagamento realizado ao vendedor, pretende
a requerente alterar informação essencial da operação contrapondo documento que
não pode ser considerado juridicamente hábil e idôneo para tanto e, mais do que isso,
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

sem qualquer relação com outros documentos e elementos associados com a
importação em questão.
Evidentemente que tal pretensão não pode prosperar.
Com efeito, os elementos a serem considerados, neste caso, para fins de determinação
da Imposto de Importação, são aqueles que originariamente foram submetidos a
despacho aduaneiro, com base nos documentos de instrução, não sendo cabível,
portanto, a
retificação pleiteada. Em nada alteram as conclusões a celebração do documento
intitulado CARTA DE OFERTA DE CRÉDITO, dado que para fins de apuração do
valor aduaneiro, com base no método do valor de transação, não será admitido
desconto relativo a transações anteriores, independentemente do seu destaque na fatura
comercial (IN SRF no 327/2003, art. 21)."
Cientificada do Despacho Decisório por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE (caixa postal eletrônica), a Interessada manifestou a sua irresignação por meio do
recurso de fls.178/185.
Versa inicialmente sobre a tempestividade da peça recursal e em seguida faz um relato
dos fatos e explana as razões porque entende que deve ser reformada a Decisão
denegatória recorrida pontuando que: (a) não foi considerada a Invoice (Fatura
Comercial) substitutiva apresentada; (b) que de fato realizou o pagamento à empresa
Exportadora do valor constante na Invoice original, todavia, em virtude do pagamento a
maior é que foi emitida a "Carta de Oferta de Crédito" pela Exportadora, estando o valor
correto constando na Invoice substitutiva; (c) que além da Carta de Oferta de Crédito
estava apresentando naquela oportunidade as Declarações de Exportação emitidas pelo
Exportador com o valor correto das mercadorias; (d) que a Carta de Oferta de Crédito
não instruiu o despacho aduaneiro porque é superveniente a este, e não foi esclarecido o
motivo pelo qual tal documento foi considerado inábil e inidôneo e (e) que tal Carta de
Oferta de Crédito não objetiva conceder nenhum desconto, e sim de proporcionar
crédito em favor da Importadora.
Prossegue reiterando que o valor FOB correto das mercadorias é o constante da Invoice
substitutiva, que não foi considerado na Decisão denegatória. Declina que estava
apresentando as Declarações de Exportação emitidas pelo exportador com o valor
correto das mercadorias. Sustenta que a Carta de Oferta de Crédito seria documento
hábil e idôneo para comprovar suas alegações, e que não poderia ter sido
desconsiderado sem justificativa pela Autoridade Fiscal. Aduz que a ausência de
justificativa por parte da Administração Pública ofende o princípio da motivação dos
atos jurídicos, previsto na Constituição Federal, no Código de Processo Civil e na Lei no
9784/1999. Pontua que o art. 21 da Instrução Normativa SRF no 327/2003 veda
descontos, o que não se verifica neste caso vertente, posto que o que foi concedido foi
um crédito à Importadora, hipótese distinta, portanto, daquela prevista em tal
dispositivo normativo.
Postula, ao final pelo provimento de seu recurso.
Anexa os documentos de fls.186/187.
Às fls.192/213 foram reproduzidos novamente (duplicado) o recurso apresentado.
Às fls.216/218 consta petição da Interessada declinado que ocorreram falhas na
transmissão dos arquivos digitais referentes ao seu recurso, informação que traz aos
autos objetivando afastar qualquer dúvida quanto a tempestividade da medida recursal.
Às fls.226/229 consta o Despacho Decisório no 23/Alfândega da RF no Aeroporto
Internacional de Viracopos em Campinas/SP, que rejeitou o recurso interposto,
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

preconizando que a insuficiência de informações prejudica a formação da convicção
fiscal acerca da legitimidade do pedido de retificação.
O Despacho Decisório em tela foi fundamentado nos seguintes termos, litteris:
"6. A possibilidade de retificação da declaração de importação está prevista no artigo
45 da IN SRF n° 680, de 02 de outubro de 2006, que dispõe o seguinte:
"Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que
tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será
realizada:
I - de oficio, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento fiscal, a
incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída com
provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos, direitos
comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a infrações
administrativas ao controle das importações, devidos, e do atendimento de eventuais
controles específicos sobre a mercadoria, de competência de outros órgãos ou agências
da administração pública federal", (grifado)
7. No caso dos autos, o cerne da questão da retificação da declaração, conforme
exposto acima, reside em comprovar o valor aduaneiro das mercadorias.
8. Considerando tratar-se de um despacho de importação é necessário analisar o
conjunto dos documentos que o informam segundo a legislação.
9. O documento de natureza contratual que espelha a operação de compra e venda
entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro é a fatura comercial que deve
conter todas as indicações estabelecidas no artigo 557 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009).
10. Observa-se portanto, que a fiscalização considerou a fatura apresentada à fl. 32
como instrutiva do despacho, tendo em vista os demais elementos constantes do
processo de importação, a exemplo do fechamento do contrato de câmbio e da nota
fiscal de entrada das mercadorias. Esta nota fiscal contemplou os mesmos valores da
fatura comercial e não houve prova de que a mesma tenha sido corrigida.
11. Não cabe a argumentação da recorrente de que não foi motivada a aceitação ou
recusa da fatura comercial substitutiva. Desnecessário dizer que a fatura
primeiramente exibida e aceita como instrutiva do despacho exclui quaisquer
considerações a respeito da fatura substitutiva.
12. Observa-se que a recorrente também questionou o fato da fiscalização não ter
admitido como prova o documento "Carta de Oferta de Crédito".
13. Aqui não cabe a discussão do que se considera hábil e idôneo, mas para que fins o
documento é emitido e o que pretende provar.
14. Tal documento representa um alegado compromisso entre as partes ou, no caso,
uma suposta concessão de crédito do exportador para com o importador.
15. Uma eventual concessão de crédito não implica necessariamente na comprovação
do valor das mercadorias para fins de alteração da declaração de importação.
16. Para efeitos fiscais, a fatura comercial e, em alguns casos, o conhecimento aéreo
são os documentos que, analisados em conjunto com outros elementos, formam a
convicção da autoridade fiscal acerca do valor aduaneiro.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

17. Vale lembrar também que estes documentos, a princípio, comprovam os fatos neles
registrados, contudo, geram uma presunção "iuris tantum" que pode ser elidida por
outras provas, sendo possível até o arbitramento de tal valor pela autoridade
aduaneira.
18. Por fim, insurgiu-se a requerente quanto à aplicação do artigo 21 da Instrução
Normativa RFB n° 327, de 2003, para o caso em questão.
19. Realmente, interpretando-se de forma literal tal dispositivo, observa-se não ser
cabível a sua aplicação para o caso em tela, entretanto, nota-se que o objetivo da
autoridade aduaneira foi apenas alertar quanto a eventuais operações futuras.
20. As declarações de exportação de fls.193/194 apresentadas somente em sede
recursal não consubstanciam fato novo ou circustância relevante capaz de ensejar a
reforma da decisão recorrida.
21. Similarmente à Carta de Oferta de Crédito, tais declarações representam, se tanto,
contratos celebrados entre as partes. Para efeitos fiscais, tais documentos não se
sobrepõem àqueles previstos em lei para comprovação dos elementos característicos da
operação comercial, inclusive, o valor aduaneiro.
Conclusão
22. Não foram apresentadas provas suficientes para formar a convicção fiscal acerca
da legitimidade do pedido de retificação. Não sendo este admitido, por consequência
lógica, não foi reconhecido o direito ao crédito pleiteado neste processo, restando
indeferido o pedido da interessada."
Cientificada de tal Despacho Decisório através de seu Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE (caixa postal eletrônica), a Interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.234/242.
Ab initio, discorre sobre a tempestividade de sua peça de inconformidade e em
sequencia faz um relato dos fatos, narrando na parte final deste tópico:
"14. Em que pese, no entanto, o costumeiro brilhantismo do d. Inspetor-Chefe, este
manteve o indeferimento do pleito de retificação e restituição, entendendo (i) que a
invoice original apresentada excluiria qualquer consideração a respeito da via
substitutiva e ; (ii) que a "Carta de Oferta de Crédito" apresentada representa um
alegado compromisso entre as partes, mas não comprova os valores das mercadorias; e
(iii) que a Declaração de Exportação representa, também, mero contrato entre as
partes e não se sobrepõe aos documentos previstos em lei para comprovação do valor
aduaneiro.
15. Inconformada com a r. decisão da Inspetoria, apresenta a Peticionária a presente
Manifestação de Inconformidade, com fulcro no artigo 77, § 7o, da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, por meio do qual pretende a reforma do r. despacho
decisório com o fim de ver reconhecido o seu direito à restituição do II recolhido a
maior na operação de importação retratada na Dl em referência, vez que, conforme
restará adiante demonstrado, o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente à
demonstração da incorreção na indicação do valor FOB na invoices original pela
empresa estrangeira, documentos estes que não podem ser desconsiderados a critério
da Administração Pública, sob pena de se afastar o princípio da verdade material
inerente ao processo administrativo tributário."
Ao tratar do mérito de suas alegações, pontua que o Exportador equivocou-se ao apurar
o valor FOB dos produtos comercializados, resultando no preenchimento incorreto da
Invoice (Fatura Comercial), o que ocasionou o preenchimento incorreto da Declaração
de Importação e o consequente recolhimento a maior do Imposto de Importação.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

Defende que a Invoice substitutiva, a Carta de Oferta de Crédito e as Declarações de
Exportação, todas emitidas pelo Exportador, são documentos comprobatórios de sua
alegações.
Prossegue aduzindo, verbis: "18. Na invoice original (fl.32) se verifica o valor FOB
apontado ("Total FOB Amount") de USD 681.855,00, valor este pago pela
Peticionária. Por seu turno a invoice susbtitutiva (fl.34) indica o valor FOB de USD
269.855,00. A diferença entre os dois valores, no montante de USD 412.000,00 por
seu turno, corresponde exatamente ao montante de crédito concedido pela empresa
estrangeira em favor da peticionária em relação à DI cuja retificação é pretendida,
conforme se verifica da "Carta de Oferta de Crédito" (fl.155/161)."(grifos no original)
Argui que a Carta de Oferta de Crédito, não obstante ser documento particular, tem o
condão de demonstrar a realidade dos fatos.
Assevera que, mesmo que seja desconsiderada a referida Carta de Oferta de Crédito, as
Declarações de Exportação seriam documentos aptos para comprovar o equívoco
ocorrido.
Pontua que tais documentos, que se prestam a instruir a operação de exportação
realizada pela empresa chinesa, constituem-se em documento oficial naquele país e
produzem regulares efeitos jurídicos, documento este similar ao previsto na legislação
nacional, razão pela qual não poderia a Autoridade Fiscal ter desconsiderado tal
documento, sob pena de questionar e invalidar a própria soberania da República Popular
da China.
Para fins de comprovação do valor aduaneiro dos produtos, cita Declarações de
Importação onde o valor aduaneiro seria equivalente ao da correção que objetiva
promover, e ilustra com tabela demonstrativa em seguida.
Declina que o seu direito a restituição encontra respaldo legal no art. 165 do Código
Tributário Nacional e no art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Por fim, indica que, caso a instância julgadora entenda que não estão presentes nos
autos elementos suficientes para a apreciação da matéria, seja o feito baixado em
diligência, com a realização de perícia, nos termos do art. 16 do decreto de no
70.235/1972. Para fins de averiguação e confirmação da existência de seu direito
creditório. Faz a indicação de seu assistente técnico, qualificando-o, e formula os
seguintes quesitos:
(...)
Ao final, pleiteia pelo provimento de sua manifestação de inconformidade, e o
deferimento do seu pedido de restituição, ou, subsidiariamente, que seja baixado em
diligência para confirmação do efetivo valor das mercadorias importadas.
Anexa os documentos de fls.243/271.
Em síntese, é o relatório.
Na decisão da qual foi retirado o relatório acima, por maioria de votos, foi negado
provimento à manifestação de inconformidade, recebendo a decisão a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2011
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
RESTITUIÇÃO. EMPRESAS VINCULADAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE
NO PREÇO DOS PRODUTOS IMPORTADOS. INDEFERIMENTO. A apresentação
de documentos posteriormente ao despacho aduaneiro e desembaraço das mercadorias,
pelo importador, empresa vinculada ao exportador, não tem o condão de elidir, para fins
de retificação da Declaração de Importação (DI) e alteração do valor aduaneiro dos
produtos importados, todo o conjunto probatório formado pela DI, fatura comercial
original, contrato de câmbio e nota fiscal de entrada das mercadorias, todos em perfeita
consonância entre si e com a legislação vigente.
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário, no qual repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade,
requerendo ao final o provimento de seu recurso.
Passo seguinte o processo foi encaminhado para o E. CARF e distribuído para
minha relatoria.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório acima transcrito, pretende a recorrente a
pretende a retificação de DI e reconhecimento de direito creditório, tendo em vista suposto
equivoco cometido no preenchimento do valor FOB dos produtos importados, fato este que teria
lesado a recorrente duplamente, pois teria pago valor superior do que efetivamente devido à
exportadora, além de ter sido majorada a tributação relativa ao Imposto de Importação.
Para justificar sua pretensão, dentre outros documentos, traz invoice substitutiva e
carta de oferta de crédito, documentos que comprovariam o suposto valor verdadeiro da
transação.
Pois bem. A legislação pertinente ao assunto não impede a retificação de
Declaração de Importação – DI, desde que o pedido seja formalizado com provas das alegações,
deve ser analisado por meio de análise de documentos que tenham força contábil, podendo ser
analisado, ainda, por intermédio de documentos elaborados no exterior. (art. 45, IN 680/2006)
No entanto, em que pese a juntada de documentos por parte da recorrente ao
processo, tais peças não conseguiram comprovar suas alegações, vale dizer, não foram juntados
documentos contábeis e fiscais, junto com sua manifestação de inconformidade, que dessem
guarida às suas alegações.
A juntada de documentos como cópia do livro diário, ao contrário do alegado pela
recorrente, não faz parte do acervo probatório do presente processo, vindo a ser apresentado pela
somente no corpo do recurso voluntário.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em recurso voluntário e não comprovada a ocorrência de uma
das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser
analisados por este Conselho em sede recursal.
Com efeito, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar
a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.(...)" (Processo n.o
11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401003.096)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado2, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do
tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já
haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como
isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do
Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A
desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo
ou extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição equivalente a do
réu no processo civil”.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

Soma-se a isso, que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a origem do crédito pleiteado, conforme
previsão contida no artigo 26, do Decreto no 7574/20113.
Ressalta-se que, importadora e exportadora, são empresas vinculadas, fato esse
não rebatido pela recorrente, e que leva a necessidade de observância do art. 1 do AVA-GATT.
Dispõe o artigo 1 do AVA-GATT:
"1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação
para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde
que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador,
ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de
importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-prestação para
a qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subseqüente
das mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o vendedor, a menos
que um ajuste adequado possa ser feito de conformidade com as disposições do Artigo
8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o valor de
transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do parágrafo 2
deste Artigo."
Incontroverso foi o valor pago pelas mercadorias constante na DI, que retrata a
invoice, objeto do contrato de cambio e registrado na nota fiscal de entrada das mercadorias,
sendo certo as negativas das autoridades aduaneiras.
Conforme, acertadamente, restou consignado no acórdão recorrido (e-fls 289):
Isto porque, em nosso entendimento, não é possível alterar o valor aduaneiro de
mercadorias desembaraçadas e amparadas por documentação em conformidade com a
legislação tributária nacional, como pretende a Interessada, com esteio em documentos
apresentados posteriormente por empresa vinculada ao Importador.
Não vislumbramos, portanto, as mencionadas Invoice substitutiva, Carta de Oferta de
Crédito e Declarações de Exportação como documentos válidos e eficazes para fins de
alteração ou retificação da DI, notadamente neste caso em particular, onde está presente
a vinculação entre Vendedor e Comprador.

3 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720703/2011-74

Com relação ao Carta de Oferta de Crédito oferecida pela exportadora, que teria o
condão de demonstrar o equivoco cometido na operação, não podemos nos afastar do que foi
estabelecido pelo art. 123 do CTN, que é versado da seguinte forma:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Conforme exposto acima, em que pese referida carta de oferta de crédito
representar suposta transação entre as partes, por decorrência da importação dos produtos pela
recorrente, não tem referido documento força para comprovar a (in)existência de equívoco no
valor da operação. Trata-se de transação havida entre as partes, nada valendo perante o Fisco.
Quanto ao pedido de realização de diligência, a exemplo do que ocorrera no
acórdão recorrido, continua não sendo acolhido.
Os meios de convicção desse julgador já constam do processo, motivo pelo qual
entendo não ser necessária a realização de diligência como requerido pela recorrente.
Ademais, estamos diante de processo de pedido de restituição de valores, crédito
que deveria ser comprovado pela recorrente, o que de fato não foi, sendo certo que a diligência
não se presta a fazer prova para aquele que não se desincumbiu de fazer.
Quanto ao pedido de julgamento em conjunto do presente processo com outros da
recorrente que versam sobre a mesma matéria, constata-se que serão julgados pela sistemática
dos recursos repetitivos, motivo pelo qual não há sobre o que deliberar, uma vez já sendo
providenciado o julgamento em conjunto.
Destarte, por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital